Tribunal: TJSP
Processo: 0039369-56.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA – Mandado de Segurança – Agente de Segurança Penitenciária – Pleito que visa o reconhecimento do tempo de efetivo exercício o período em que frequentou o curso de formação (23.07.1990 as 10.10.1991), inclusive para fins de aposentadoria – Sentença concessiva da segurança – Impossibilidade – Curso de formação que está previsto na fase do concurso – Sentença concessiva da

Ementa:
APELAÇÃO E REMESSA – Mandado de Segurança – Agente de Segurança Penitenciária – Pleito que visa o reconhecimento do tempo de efetivo exercício o período em que frequentou o curso de formação (23.07.1990 as 10.10.1991), inclusive para fins de aposentadoria – Sentença concessiva da segurança – Impossibilidade – Curso de formação que está previsto na fase do concurso – Sentença concessiva da segurança que deverá ser reformada - Recursos oficial e voluntário da FESP providos para denegar a segurança.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000084766
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0039369-56.2011.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado LUIZ MANOEL DE OLIVEIRA CAMARGO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento à
remessa necessária e ao recurso da FESP. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039369-56.2011.8.26.0053 -Voto no 31770
2
7a Câmara de Direito Público
Processo no 0039369-56.2011.8.26.0053
Comarca: São Paulo
Juiz a quo: Valentino Aparecida de Andrade
Remessa necessária
Apelante: Estado de São Paulo
Apelado: Luiz Manoel de Oliveira Camargo
Voto no 31770
APELAÇÃO E REMESSA – Mandado de Segurança Agente de
Segurança Penitenciária Pleito que visa o reconhecimento do
tempo de efetivo exercício o período em que frequentou o curso de
formação (23.07.1990 as 10.10.1991), inclusive para fins de
aposentadoria

Sentença
concessiva
da
segurança

Impossibilidade Curso de formação que está previsto na fase do
concurso Sentença concessiva da segurança que deverá ser
reformada - Recursos oficial e voluntário da FESP providos para
denegar a segurança.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
Fazenda do Estado de São Paulo (fls. 103/114) contra a r. sentença de
fls. 58/63, proferida pelo MM. Juiz da 10a Vara da Fazenda Pública da
Capital, nos autos da ação ordinária promovida por Luiz Manoel de
Oliveira Camargo, objetivando compelir a ré a considerar como tempo de
efetivo exercício o período compreendido entre 23.07.1990 as
10.10.1991, inclusive para efeitos de aposentadoria.
O Magistrado a quo concedeu a ordem para
declarar a existência de relação jurídica que lhe permite computar como
tempo de serviço para todos os efeitos, inclusive para fins de
aposentadoria, o período compreendido entre 23.07.1990 e 10.10.1991,
apostilando-se, e por fim julgou extinto o pedido, com resolução do
mérito, nos termos do art. 269, inciso I, do Código de Processo Civil/73.
Inconformada,
recorre
a
Fazenda
Pública,
pugnando pela reforma da sentença, para que seja denegada a ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039369-56.2011.8.26.0053 -Voto no 31770
3
diante da impossibilidade de contagem do período de curso de formação
como efetivo exercício, por compor uma das fases do concurso para
provimento do cargo, que só ocorre quando da nomeação do candidato.
A FESP opôs embargos de declaração (fls.
119/123), os quais foram acolhidos (fls. 136).
Sem contrarrazões (certidão fls. 138).
É o relatório.
Trata-se de ação ordinária promovida por Luiz
Manoel de Oliveira Camargo, ocupante do cargo de agente de segurança
penitenciária, visando o reconhecimento do período em que frequentou o
curso de formação técnico-profissional (de 23.07.1990 e 10.10.1991)
como de efetivo exercício, inclusive para fins de aposentadoria.
Pois bem.
A Lei Complementar Estadual no 1.019/2010,
dispõe sobre os requisitos e critérios diferenciados para a concessão da
aposentadoria voluntária aos integrantes da carreira de agente de
segurança penitenciária, a saber:
“Artigo
2o
- Os
Agentes de Segurança Penitenciária, a que se refere a Lei
Complementar no 498, de 29 de dezembro de
1986,
serão
aposentados
voluntariamente,
desde que atendidos, cumulativamente, os
seguintes requisitos:
I - 55 (cinquenta e cinco) anos de idade, se
homem, e 50 (cinquenta) anos de idade, se
mulher;
II
- 30
(trinta)
anos
de
contribuição
previdenciária;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039369-56.2011.8.26.0053 -Voto no 31770
4
III - 20 (vinte) anos de efetivo exercício no
cargo .
Parágrafo único - Aos integrantes da carreira de
Agente
de
Segurança
Penitenciária
cujo
provimento no cargo ocorreu em data anterior à
de vigência da Emenda Constitucional no 41, de
19 de dezembro de 2003, não será exigido o
requisito de idade, bastando a comprovação do
tempo de contribuição previdenciária e do
efetivo exercício no cargo, previstos nos incisos
II e III deste artigo.”
Conforme consta da certidão de contagem de
tempo de serviço, o impetrante foi admitido nos termos do inciso I, do art.
3o, da Lei Complementar no 528/87, em caráter transitório e experimentar,
para frequentar a partir de 23.07.1990, o curso de formação, previsto no
inciso III, do art. 1o, da mencionada lei, tendo sido nomeado, nos termos
do art. 20, inciso II, da Lei Complementar no 180/78 e artigos 1o, 5o e 7o
da LC no 528/87, para exercer em caráter efetivo o cargo de agente de
segurança penitenciária, com posse e exercício em 11.10.1991 (fls.
13/14).
A
Lei
Complementar
Estadual
no
528/87,
dispunha o seguinte:
“Artigo 1o - O ingresso na série de classes de
Agente de Segurança Penitenciária, instituída
pela Lei Complementar no 498, de 29 de
dezembro de 1986, far-se-á sempre na inicial,
mediante nomeação precedida de concurso
público realizado em 3 (três) fases eliminatórias
e sucessivas, a saber:
I - a de prova escrita ou de prova escrita e
títulos;
II - a de prova oral;
III - a de frequência e aproveitamento em curso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039369-56.2011.8.26.0053 -Voto no 31770
5
de formação de Agente de Segurança Penitenciária, promovido pelo Centro de Recursos Humanos da Administração Penitenciária, da Coordenadoria dos
Estabelecimentos Penitenciários do Estado, da
Secretaria da Justiça.
[...]
Artigo 3o - Os candidatos julgados aptos no
exame de sanidade e capacidade física de que
trata o artigo anterior, em número igual ao de
cargos vagos existentes, serão:
I - admitidos, pelo Secretário da Justiça, em
caráter transitório e experimental, ou, quando
funcionários ou servidores, afastados de seus
cargos ou funções-atividades até o término do
concurso público junto ao Centro de Recursos
Humanos da Administração Penitenciária, da
Coordenadoria
dos
Estabelecimentos
Penitenciários do Estado, da Secretaria da
Justiça; e
II - matriculados no curso de formação de
Agente de Segurança Penitenciária.
§ 1o - A admissão de que trata o inciso I deste
artigo far-se-á com retribuição igual a do
vencimento e demais vantagens do cargo de
Agente
de
Segurança
Penitenciária
I,
considerado seu padrão inicial.
(...)
§ 4o - O candidato terá a sua matricula
cancelada e será dispensado do curso de
formação de Agente de Segurança Penitenciária
nas hipóteses em que: 1. não atinja o mínimo de
frequência estabelecida para o curso; 2. não
revele aproveitamento no curso; 3. não tenha
conduta irrepreensível na vida pública ou
privada. Artigo 4o - Findo o curso de formação,
será publicada a lista dos candidatos aprovados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039369-56.2011.8.26.0053 -Voto no 31770
6
no concurso público, classificados por ordem
decrescente da média aritmética das notas
obtidas nas três fases fixadas pelo artigo 1o
desta lei complementar.
Artigo 5o - Os candidatos aprovados no concurso
público de ingresso na série de classes de
Agente
de
Segurança
Penitenciária
serão
nomeados pela ordem de classificação.
Na hipótese, a admissão e efetivo exercício do
impetrante no cargo de agente de segurança penitenciária só ocorreu de
fato com a posse e exercício em 11.01.1991, ou seja, depois de
concluída a última etapa do concurso público, consistente no curso de
formação.
É de concluir, portanto, que o curso de formação
integra as etapas do concurso na carreira de agente de segurança
penitenciária, especificamente na terceira fase, de caráter eliminatório, e
o não comparecimento do candidato pode ensejar a sua reprovação.
Nesse sentido, são os precedentes deste
Colendo Tribunal de Justiça, a saber:
“AÇÃO
ORDINÁRIA Agente
de
Segurança
Penitenciária Pretensão ao cômputo do tempo
de frequência no curso deformação para fins de
aposentadoria Aplicação da Lei Complementar
Estadual no 528/87 O curso de formação é
considerado como fase do concurso de ingresso
na carreira Sendo assim, a sentença de
improcedência haverá de ser mantida Recurso
não
provido.
(Apelação
Cível
4026003-19.2013.8.26.0114; Rel. Luiz Sergio
Fernandes de Souza j. 04.04.2016)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 0039369-56.2011.8.26.0053 -Voto no 31770
7
“SERVIDOR ESTADUAL Agente de segurança
penitenciária Aposentadoria especial Cômputo
como efetivo exercício Diretor Possibilidade
Curso de formação Impossibilidade: - O período
exercido como diretor pode ser computado como
de efetivo exercício do cargo de agente de
segurança
penitenciária
para
aposentadoria
especial. - O período relativo ao curso de
formação é fase do concurso e não pode ser
computado
no
tempo
de
serviço
para
aposentadoria especial, porque não é de efetivo
exercício
no
cargo.”
(Apelação
0067570-57.2011.8.26.0506

Rela.
Teresa
Ramos Marques j. 06.02.2017)
Portanto, pelo meu voto, dá-se provimento ao
recurso oficial e voluntário da FESP para denegar a segurança.
Por primeiro, para viabilizar eventual acesso às
vias extraordinária e especial, considero prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento
do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS
18205 / SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, dá-se provimento à remessa
necessária e ao recurso da FESP.
Eduardo Gouvêa
Relator